Tribunal: TJSP
Processo: 2043074-70.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
R LOCAL 1.387/2010 (DE 15-11), NA REDAÇÃO ORIGINAL E NA DADA PELA LEI TORRINHENSE 1.728/2017 (DE 28-12), BEM COMO DA EXPRESSÃO "CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA" PREVISTA NOS ANEXOS V E VII DA MESMA LEI COMPLEMENTAR 1.387/2010.

- A previsão normativa de que os ocupantes de cargos públicos em comissão sejam regidos pelo regime celetista não encontra amparo nas Constituições federal e paulista, já que o ato de nomeação de servidores para o preenchimento destes cargos ostenta natureza precária e, portanto, seus ocupantes podem ser exonerados segundo critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, prescindindo de notificação e motivação prévias e de ônus financeiro para o órgão ou entidade nomeante.

- As funções de Controle Interno e Ouvidoria são de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade de norma que estabelece o exercício da função de Controle interno e ouvidoria pelo modo comissionado ou mediante confiança.

Procedência da ação direta de inconstitucionalidade, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2043074-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

28/07/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "É O TRABALHISTA, REGIDO PELA C.L.T. – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO", CONSTANTE NO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL 1.387/2010 (DE 15-11), NA REDAÇÃO ORIGINAL E NA DADA PELA LEI TORRINHENSE 1.728/2017 (DE 28-12), BEM COMO DA EXPRESSÃO "CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA" PREVISTA NOS ANEXOS V E VII DA MESMA LEI COMPLEMENTAR 1.387/2010.

- A

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "É O TRABALHISTA, REGIDO PELA C.L.T. – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO", CONSTANTE NO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL 1.387/2010 (DE 15-11), NA REDAÇÃO ORIGINAL E NA DADA PELA LEI TORRINHENSE 1.728/2017 (DE 28-12), BEM COMO DA EXPRESSÃO "CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA" PREVISTA NOS ANEXOS V E VII DA MESMA LEI COMPLEMENTAR 1.387/2010.

- A previsão normativa de que os ocupantes de cargos públicos em comissão sejam regidos pelo regime celetista não encontra amparo nas Constituições federal e paulista, já que o ato de nomeação de servidores para o preenchimento destes cargos ostenta natureza precária e, portanto, seus ocupantes podem ser exonerados segundo critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, prescindindo de notificação e motivação prévias e de ônus financeiro para o órgão ou entidade nomeante.

- As funções de Controle Interno e Ouvidoria são de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade de norma que estabelece o exercício da função de Controle interno e ouvidoria pelo modo comissionado ou mediante confiança.

Procedência da ação direta de inconstitucionalidade, com modulação.